Tribunal: TJMT
Processo: 1026343-96.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026343-96.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA - CPF: 022.779.021-95 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE RAMOS - CPF: 031.487.141-13 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. C
aso em exame

Revisão criminal proposta contra decisão que manteve
a
condenação
do requerente
pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), alegando nulidade da prova obtida por violação de domicílio e pleiteando aplicação retroativa do Tema 506 do STF, em razão da pequena quantidade de maconha apreendida (7,37g).

II. Q
uestão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a validade da busca e apreensão domiciliar autorizada com base em denúncias e diligências policiais; e (
ii
) a possibilidade de aplicação do Tema 506 do STF, que descriminalizou o porte de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal, frente à condenação por tráfico.

III. R
azões de decidir

A busca e apreensão
foi válida
, pois os mandados foram fundamentados em elementos concretos apurados em diligências policiais complementares às denúncias anônimas, observando os requisitos do art. 240 do CPP.

A apreensão de 7,37g de maconha, associada à dinâmica observada na investigação, indicou a destinação mercantil da substância,
corroborada por depoimentos policiais e a ausência de elementos que sugerissem uso pessoal.

O Tema 506 do STF não se aplica ao caso, pois a presunção de consumo pessoal é relativa e afastada por evidências da prática de tráfico, incluindo movimentação de usuários e armazenamento de entorpecentes em imóvel destinado ao comércio ilícito.

Não foram apresentados novos elementos probatórios ou fundamentos jurídicos capazes de desconstituir a condenação transitada em julgado, inviabilizando a revisão criminal.

IV. D
ispositivo e Tese

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A validade de busca domiciliar depende da demonstração de indícios concretos que fundamentem a medida, mesmo quando iniciada por denúncia anônima, desde que complementada por diligências.

O Tema 506 do STF não impede a condenação por tráfico de drogas em casos de apreensão de quantidades inferiores a 40g, quando evidenciada a destinação mercantil.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 240 e 621, I e II; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.659, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 925.927/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; TJ-DF,
ApCrim
nº 00058238220208070001, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 29.08.2024; TJ-SP,
RevCrim
nº 22172257820248260000, rel. Des. Hermann
Herschander
, j. 05.09.
2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal interposta por
Leonardo Augusto
de
Andrade Ramos
, tirado em face d
o acórdão proferido pela
Terceira
Câmara Criminal no Recurso de Apelação Criminal n.
0026143-29.2014.8.11.0042
, que
manteve sua condenação
como incurso nas sanções do art. 33, caput,

da Lei nº 11.343/2006, à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de
550
(
quinhentos e cinquenta
) dias-multa.

O requerente ingressa agora com pedido de revisão criminal fundado no art. 621, inciso
s
I
e II
, do Código de Processo Penal, buscando a reforma do julgado, com a sua consequente absolvição, argumentando
: a) a

nulidade das provas ante a

violação
de domicílio
,
sob o argumento de inidoneidade da decisão que deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão
; b)
aplicação retroativa do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal – Tema n. 506 -,
que d
e
scriminalizou a conduta de porte de
drogas
para consumo pessoal
, especialmente diante da quantidade de maconha apreendida – 7,37 gramas
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id.
245300182
, opina
pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como é
sabido, a revisão criminal
tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

No caso,
como asseverado, o pleito revisional se arrima no inciso I
e II
, do art. 621 do CPP, no qual
o requerente pretende a sua absolvição,
como fundamento na ilicitude da apreensão das drogas por terem sido obtidas em suposta violação de domicílio e, em outro ponto, na
necessidade de aplicação retroativa do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal – Tema n. 506 -,
que de
scriminalizou a conduta de porte de drogas para consumo pessoal, tendo em vista a apreensão de apenas 7,37gramas de maconha.

O requerente atendeu o pressu
p
osto do trânsito em julgado da sentença combatida,
ocorrido em
27/02
/2020,
conforme
guia de execução penal
de Id.
239690674
.

O pleito revisional não merece procedência
.

O requerente, inicialmente, requer o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar levada a efeito, sob o argumento de inidoneidade da decisão que deferiu a expedição dos mandados de busca e
apreensão, porque baseado em denúncia anônima e ineficiente campana policial
.

Todavia, a arguiç
ão
não merece guarida
.

Isto porque, ao contrário do que afirma a defesa
, a decisão que deferiu a busca e apreensão
na residência do ora requerente foi
adequadamente fundamentada, tendo sido indicados elementos concretos a indicar a conveniência e a necessidade da medida, estando demonstradas as fundadas razões a justificar a sua autorização, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal.

No caso,
o pedido de busca e apreensão formulado pelo representante do Ministério Público foi instruído com o Relatório
de Inteligência da Polícia Militar
nº 14/GAN/DACI/PMMT/2014
(Id. 239690675 – pág. 12-55)
, no qual consta que os agentes policiais receberam
denúncias apócrifas dando conta da existência de diversas bocas de fumo em vários bairros desta Capital, dentre elas, a de um indivíduo vulgo “
Piu

Piu
”, o qual estaria realizando a mercancia de drogas na rua G, bairro Real Parque

3
.

Diante das i
nformações,
depois de identificado o endereço a equipe de inteligência realizou diligências entre os dias 25 de agosto a 11 de setembro de 2014
,
oportunidades
em
que constataram a
intensa movimentação de usuários de drogas se aproximando da residência e “gritando um número”, possivelmente da quantidade que iriam adquirir, davam a volta no quarteirão e minutos depois retornavam e apanhavam alguns invólucros aparentando ser substância
entorpecente
. Durante as
vigilâncias foi possível identificar que Leonardo, ora requerente, é conhecido como
“
Piu

Piu
”
e que reside na
Av
.
5,
Q
d
01, C.05, bairro Real Parque 3, onde guarda os entorpecentes que seriam vendidos na boca de fumo de sua propriedade (Rua G, C. 42, bairro Real Parque 3), que também
é utilizada como depósito de produtos provenientes de roubos e furtos que ocorrem na região (Id. 239690675 – pág. 38-41).

De se ver
que a representação formulada pelo Ministério Público foi
subsidiada
não somente em denúncia anônima, mas também em realização de diligências complementares pela equipe de investigação
,

estando, portanto, presentes os requisitos necessários à busca domiciliar, exigidos pelo art. 240, § 1
º do
CPP.

Destaque-se que, por ocasião dos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão nos citados imóveis, os policiais
confirmaram a ocorrência de comércio ilícito de entorpecentes,
tendo logrado êxito em apreender
na residência do ora requerente,

4
(quatro) porções de maconha, pesando 7,37g e 2 (dois) arbustos de maconha
, conforme Relatório Técnico nº 22/GAN/DACI/PMMT/2014 (Id. 239690679 – pág. 25-
33, Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (Id. 239690680 – pág. 8-9 e Boletim de Ocorrência de Id. 239690680 – pág. 10-11.

Com efeito, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça
,
“
não há que se falar em nulidade do feito e das provas nele produzidas, na medida em que o procedimento adotado pelos policiais está em perfeita consonância com o entendimento firmado no precedente supracitado, no que tange à realização de diligências preliminares para apurar a veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o procedimento investigatório propriamente dito
.
”

Nesse contexto, ao contrário do que afirma o requerente, não houve transgressão ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, porquanto houve justa causa para a
expedição do mandado de busca e apreensão domiciliar
, haja vista a existência de indícios da ocorrência do delito de tráfico de drogas.

Sobre o assunto, trago à colação recente precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA
. INVIABILIDADE DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

1. Agravo regimental interposto em habeas corpus impetrado em favor de MATHEUS CÂNDIDO PONTES, condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, questionando a legalidade das provas obtidas mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão e a fundamentação da decisão judicial que autorizou a diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a suficiência da fundamentação da decisão judicial que autorizou o cumprimento do mandado de busca e apreensão no domicílio do paciente; e (
ii
) a alegação de ilicitude das provas obtidas por suposta violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que autorizou a busca e apreensão foi devidamente fundamentada, inclusive utilizando a técnica de fundamentação per
relationem
, baseada em investigações preliminares e denúncias, conforme admitido pela jurisprudência.

4. O cumprimento do mandado de busca e apreensão ocorreu em conformidade com a lei, incluindo o uso da força para arrombamento após a recusa de entrada, conforme permitido pelo art. 245, §2º, do CPP, não havendo ilegalidade ou abuso de poder.

5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, sendo inviável para o reexame de provas e análise de questões que não foram discutidas na instância inferior,
sob pena
de supressão de instância.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(
AgRg
no HC n. 925.927/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 23/10/2024.)
(destaquei)

Em outro ponto, a defesa defende a possibilidade de aplicação dos efeitos vinculantes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 635.659, no qual se decidiu pela descriminalização do porte de maconha para consumo, argumentando que não foi demonstrado nos autos que o requerente estivesse traficando, tendo em vista a apreensão de pequena quantidade de maconha (7,37g), sem qualquer outro petrecho utilizado no tráfico.

Sem razão, porquanto não verifico qualquer fragilidade nas provas produzidas, tampouco que a droga apreendida no dia dos fatos seria destinada ao consumo, o que afasta a incidência do julgado realizado pelo STF – Tema 506 -, não sendo tais argumentos suficientes a desconstituir a sentença condenatória.

Com efeito, o acervo probatório é apto a demonstrar a materialidade do delito por parte do ora requerente, consoante se verifica do
termo de apreensão, laudo de constatação
preliminar e definitivo de drogas, boletim de ocorrência.

A autoria restou devidamente demonstrada pela prova coligida, notadamente pelas declarações minuciosas dos policiais militares, os quais descreveram detalhadamente as ci
rcunstâncias fáticas do delito e
a apreensão de drogas
.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a destinação mercantil restou devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos.

Logo, restando devidamente comprovada
a
destinação mercantil das substâncias apreendidas, não há que se cogitar a incidência
do julgado realizado pelo Supremo Tribunal
Federal, como pretende a defesa.

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, vejamos, in
verbis
:

“[...]
Por fim, a defesa do
revisionando
Leonardo, roga pela aplicação retroativa do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em favor do
revisionando
Leonardo, com a consequente absolvição do crime de tráfico de drogas.

Sem razão, entrementes.

Registre-se que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (26/06/2024), quando da análise do RE nº 635.659, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, firmou o Tema 506 com repercussão geral, in
verbis
: “4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio,
adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis
sativa ou seis
plantasfêmeas
, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário” Ocorre que, no caso dos autos, o e. Tribunal de
Justiça do Estado do Mato Grosso, ao analisar o conjunto probatório colhido nos autos durante a
persecutio
criminis, entendeu que as 04 (quatro) porções de ‘maconha’, pesando 7,37g (sete gramas e trinta e sete centigramas) e os 02 (dois) arbustos de ‘maconha’ apreendidos tinham destinação mercantil, dando especial atenção aos depoimentos judiciais prestados pelos agentes do serviço de inteligência da polícia militar do Estado de Mato Grosso, os quais afirmaram que receberam diversas denúncias anônimas dando conta de que um indivíduo vulgo “
Piu

Piu
” estaria realizando a mercancia de drogas na rua G, bairro Real Parque
3
, nesta Capital, razão pela qual encetaram diligências que confirmaram um grande fluxo de usuários de entorpecentes frequentando o local, o que motivou a confecção de relatório que subsidiou súplica de expedição de mandados de buscas manejada pelo Ministério Público, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendida as substâncias ilícitas nos imóveis objetos das buscas.

Em sendo assim, inobstante a diminuta quantidade de drogas apreendida, as circunstâncias fáticas revelam a sua destinação mercantil.
[
...]”
(Id. 245300182).

A propósito, nesse sentido, trago à colação
julgados dos Tribunais Pátrios
,
in
verbis
:

“TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. EFETIVA TRAFICÂNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40
, VI
, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLECENTE. CAUSA DE AUMENTO DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se cogita de absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que o réu vendeu e mantinha em depósito, de maneira ilícita, substâncias de uso proscrito. 2. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório. 3
. Nos termos da Tese Jurídica fixada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema n. 506 da Repercussão geral: “será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis
sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando
a
autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia?. 4.
Se prova
produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a presunção relativa construída pela jurisprudência, ainda que se trate de apreensão inferior a 40g de maconha, ficando inviabilizada a aplicação do Tema n. 506 do STF, incidindo a norma do art. 33 da Lei n. 11.434/06
. 5.
Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-DF 00058238220208070001 1914306, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/09/2024) (destaquei)

“
Revisão criminal – Tráfico de entorpecentes – Absolvição – Insuficiência probatória -A pequena quantidade de droga apreendida (37 gramas) se destinava ao consumo pessoal – Efeitos vinculantes da decisão proferida pelo E. STF, no RE nº 635.659, deve retroagir para beneficiar o peticionário – Aplicação, de forma subsidiária, do redutor no patamar máximo e do regime aberto, com a substituição da pena – Não cabimento – Ausência das hipóteses legais previstas no artigo 621, do CPP – A
r.
sentença e o v. aresto não podem ser reputados contrários à evidência dos autos – Peticionário condenado por tráfico de entorpecentes – Revisão indeferida.
”
(TJ-SP - Revisão Criminal: 22172257820248260000 São Manuel, Relator: Hermann
Herschander
, Data de Julgamento: 05/09/2024, 7º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024)

Assim,
o que se verifica no caso presente é que o pedido revisional
trata-se
de mera pretensão de reexame da decisão que transitou
em julgado, uma vez que não foram apresentadas novas provas ou fundamentos, o que não se admite pela via da ação revisional, a qual não pode ser utilizada como recurso apelação.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
julgar improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025